Tribunal: STF
Processo: RHC 205102
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e do risco de reiteração delitiva, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante violência e ameaças à vítima, circunstâncias que, aliadas ao fato de agravante responder a outros processos criminais, inclusive por delito de roubo, autorizam a segregação provisória. 
    3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois não houve flagrante e a prisão cautelar foi decretada quando do recebimento da denúncia, oferecida alguns meses após os fatos. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados e o histórico criminoso do ora agravante. 
    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 
    5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
    6. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 132.710, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, e subsidiariamente sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (Habeas corpus n. 90.753, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional, pois “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e do risco de reiteração delitiva, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante violência e ameaças à vítima, circunstâncias que, aliadas ao fato de agravante responder a outros processos criminais, inclusive por delito de roubo, autorizam a segregação provisória.”, evidenciando a periculosidade social do paciente decorrente do risco de reiteração delitiva.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (Agravo regimental no habeas corpus n. 149.759, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 174.649, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.507, Ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.769, Ministra Cármen Lúcia; Embargos de declaração no habeas corpus n. 193.485, Ministro Alexandre de Moraes;):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 177.649, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte recorrente, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem: 
    Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois não houve flagrante e a prisão cautelar foi decretada quando do recebimento da denúncia, oferecida alguns meses após os fatos. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados e o histórico criminoso do ora agravante. 
    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator